Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-56.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004882-56.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 068.223.281-57 (APELADO), KENENDER DA COSTA CARVALHO - CPF: 709.624.251-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
RECURSO MINISTERIAL
.
1.
(Kennender e Pedro).
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
.

CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERA PRESUNÇÃO.
2.

(Kennender).
TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS EMBASADORAS DO RECURSO. FRAGILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Imperioso manter-se a absolvição dos réus da autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se inexistente prova robusta, cabal, da

existência do vínculo associativo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, a tal tipo de crime, inerentes
. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

2.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal, que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade do crime e sua autoria. Dessa maneira, deve ser mantida a absolvição do apelado Kennender havendo dúvida razoável acerca da sua participação na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob Id. 74127969, em que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
., condenou
Pedro Henrique de Oliveira Delmonds
por
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06), à pena de
5 anos
de
reclusão
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, em regime
semiaberto
e o
absolveu
da imputação relativa ao crime de
Associação para o tráfico de droga
(art. 35, da Lei no 11.343/06), bem como
absolveu Kennender da Costa Carvalho
das acusações dos crimes de
Tráfico de droga e Associação para tal fim
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no. 11.343/06).

Em suas razões recursais, o
parquet
requereu
1)
a
condenação
de
ambos os réus
pelo crime de
Associação para o tráfico
alegando a existência de prova acerca do
animus associativo
, no intuito de permanência da mercancia de entorpecentes, e também, almejou
2)
a condenação de
Kennender da Costa Carvalho
por
Tráfico de droga
, uma vez, que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para a sua responsabilização penal (Id. 86912988).

Contrarrazões defensivas pelo
des
provimento
do Apelo ministerial (Id. 74127988).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue (Id. 88221456):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. –
Pleito pela reforma da sentença recorrida para que seja o increpado Kennender, condenado nos exatos termos da exordial acusatória, como incurso nas penas dos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no. 11.343/2006, bem como condenado o apelado Pedro nas sanções do artigo 35,
caput,
da Lei de Drogas,
posto que restariam comprovadas a autoria e materialidade da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. – Inadmissibilidade –
Não restou comprovado nos autos de forma satisfatória, após toda a instrução processual, a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas em relação ao apelado Kennender, bem como autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas imputados aos apelados Pedro e Kennender,
apurando-se que somente o apelado Pedro praticou o delito de tráfico de drogas, posto que os entorpecentes apreendidos em sua residência, eram de sua propriedade e dedicados a mercancia, como provado nos autos nos depoimentos do policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante. –Nessa ordem de ideias, no caso em comento, mostra-se escorreita a absolvição dos apelados Pedro e Kennender do delito de associação para o tráfico de drogas, como também absolvição do apelado Kennender do crime de tráfico de drogas, como fora determinado pela juíza de primeira instância, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. –
Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021